Tribunal: TJSP
Processo: 2102330-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão que deu provimento a agravo de instrumento para revogar decisão que havia deferido o pedido de bloqueio permanente das contas da executada agravante por meio do sistema Bacenjud, até a satisfação/limite do débito - Razoabilidade – Impossibilidade de penhora de créditos futuros e incertos, bem como de se exigir do Banco Central diligência permanente para satisfazer

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão que deu provimento a agravo de instrumento para revogar decisão que havia deferido o pedido de bloqueio permanente das contas da executada agravante por meio do sistema Bacenjud, até a satisfação/limite do débito - Razoabilidade – Impossibilidade de penhora de créditos futuros e incertos, bem como de se exigir do Banco Central diligência permanente para satisfazer interesse privado da parte ora agravante - Art. 13, § 4o do Regulamento Bacenjud 2.0 que trata de situação diversa - Decisão mantida – Regimental improvido.